Tribunal: STF
Processo: HC 94160
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tentativa de
   estelionato, falsidade ideológica e uso de documento falso.
   Ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal não
   configurada. Materialidade. Reexame de provas. Inviabilidade.
   Precedentes.
1. A denúncia que contém condição efetiva que
   autorize o denunciado a proferir adequadamente a defesa não
   configura indicação genérica capaz de manchá-la com a inépcia. No
   caso, a denúncia demonstrou claramente o crime na sua totalidade
   e especificou a conduta ilícita do paciente.
2. O trancamento
   de ação penal em habeas corpus impetrado com fundamento na
   ausência de justa causa é medida excepcional que, em princípio,
   não tem cabimento quando a denúncia ofertada narra
   suficientemente fatos que constituem o crime.
3. A via estreita
   do habeas corpus não comporta dilação probatória, exame
   aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de
   prova, sendo estes reservados a via ordinária da ação penal.
4.
   Habeas corpus denegado.